Tribunal: TJDFT
Processo: 0724580-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724580-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE FREIRE MENDES DA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MAURO RIBEIRO MENDES REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA FREIRE MENDES D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Observo que a parte agravada apresentou contrarrazões antes da prolação da decisão que analisou o pedido de antecipação da tutela recursal e que, junto da resposta, juntou diversos documentos. Assim, assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Transcorrido o prazo ou apresentada resposta, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 3 de setembro de 2021 19:21:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador